Tribunal: STF
Processo: HC 253678
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1068. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 



    4. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), firmou a orientação no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.